Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial e no Recurso Extraordinário interpostos no Agravo de Instrumento n. 1008674-69.2020.8.11.0000
Embargantes: Celeiro Armazéns Gerais Ltda., Arrozeira Somar Ltda., e Cerealista Faccio Ltda – Todas Em Recuperação Judicial
Embargado: Estado De Mato Grosso
Vistos.
Embargos de Declaração (id 80600484) propostos por Celeiro Armazéns Gerais Ltda., Arrozeira Somar Ltda., e Cerealista Faccio Ltda – Todas Em Recuperação Judicial, em face da decisão id 78752450, que negou seguimento ao Recurso Especial id 67524497 e ao Recurso Extraordinário id 67530457, ante a perda do seu objeto.
O Embargante aduz, em síntese, que a decisão teria sido omissa em relação ao recurso especial em virtude de “a questão a ser decidida neste recurso é sabiamente a ausência de enfrentamento da questão trazida ao judiciário, quanto ao prazo para apresentação das impugnações na LRF serem processuais ou materiais (art. 8o da Lei 11.101/2005), bem como a ausência de disposição sobre a suspensão desses prazos, independentemente de serem ou não materiais ou processuais em virtude de portarias e resoluções”.
Assevera, em relação ao recurso extraordinário, que não há falar em aplicação da Súmula 284/STF, pois “resta evidenciado os dispositivos legais infringidos no presente caso, restando claramente demonstrada a violação da constituição federal onde justificou-se: ‘e apesar do acordão recorrido contrariar resolução do Conselho Nacional de Justiça, é necessário consignar que o órgão é investido com autoridade normativa, o que importa na modificação do resultado do julgamento. Logo, os requisitos constitucionais para o seu processamento estão devidamente atendidos’.”
Argumenta que “no caso em tela, vê-se que a questão central gravita em torno do seguinte tema: ‘a aplicação das Portarias Conjuntas no 247, 249 e 281 do TJMT, e da Resolução no 313 do CNJ ao processo de recuperação judicial, mormente ao prazo para a impugnação, cuja aplicação foi afastada pelo juízo de origem’.”
Requer sejam supridas as omissões, aplicando-se efeitos infringentes para modificar a decisão e dar seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário, para que subam ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, para que sejam apreciadas as matérias postas em discussão e providos os recursos.
Recurso tempestivo (id 74807963).
Contrarrazões no id 77528482.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o único recurso cabível para manifestação do inconformismo da parte com a decisão que nega seguimento ao recurso especial no Tribunal de origem, é o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
1. Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o vício ou o faz intempestivamente.
1.1. No presente caso, mesmo após a intimação da recorrente para sanar o vício apontado, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo, sendo impositiva a incidência da Súmula 187 do STJ.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2.1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial. Assim, a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/15. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1586092/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020).
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado, e a clara pretensão de rediscussão do mérito da decisão.
Com efeito, conforme anotado na decisão embargada, além da aplicação da Súmula 83/STJ, em relação à discussão acerca da natureza dos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005, isto é, se material ou processual, consignou-se, igualmente, em capítulo próprio, que “considerando que as Portarias Conjuntas ns. 247, 249 E 281, do TJMT, e Resolução n. 313/2020 do CNJ, incluem-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento”.
Logo, a controvérsia acerca da a suspensão dos prazos, independentemente de serem ou não materiais ou processuais, estava amparada na arguição de contrariedade às Portarias Conjuntas ns. 247, 249 E 281, do TJMT, e à Resolução n. 313/2020 do CNJ, as quais, por não se enquadrem no conceito de lei federal, não podem ser analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, colacionou-se o seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESOLUÇÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO. NÃO INFORMAÇÃO DO MOTIVO DA RESILIÇÃO. VIOLAÇÃO ART. 1.022 CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VULNERAÇÃO DE CIRCULAR DO BACEN E RESOLUÇÃO DO CNM. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO AMPARADO NA ANALISE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. Ao STJ não cabe apreciar na via estreita do recurso especial, mesmo que indiretamente, normas infralegais, tais como: resoluções, portarias, circulares, regimentos internos, regulamentos, etc., por não se enquadrarem no conceito de ‘tratado ou lei federal’ constante no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1587084/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 02/02/2021). (g.n.)
Em relação ao recurso extraordinário, constou do decisum ora embargado que não foi indicada a violação de nenhum dispositivo da Constituição Federal, o que implica na incidência da Súmula 284/STF, segundo a qual, “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, amparada na referida Súmula, é pacífica no sentido de que “o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)”. (ARE 1185993 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019).
Diante desse quadro, não há nenhuma omissão do julgado, porquanto as alegações do embargante manifestam a sua inconformidade com o mérito das decisões, o que não se admite por meio dos Aclaratórios.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça